Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000279-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AULORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 17.778.098/0001-05 (APELANTE), ALEKSANDERS RODRIGUES MONTEIRO DA GAMA - CPF: 903.844.311-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 14, § 1o, DA LEI N. 12.016/2009 -

NÃO CONHECIMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO – DEVER DO CONTRIBUINTE EM MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS - ESTREITA VIA MANDAMENTAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando for concedida a segurança, o que não se afigura no caso em exame.

2. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.
3. É dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais junto ao fisco.

4. Direito líquido e certo não evidenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação com Reexame necessário interposto por
AULORE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
, em desfavor de ato acoimado de coator de Mercês Helene Silva, fiscal de tributos estaduais da Gerência de Controle e Tramitação do Processo Administrativo e Tributário da Secretária de Estado de Fazenda, denegou a segurança.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que a intempestividade do Recurso Voluntário é ilegal, pois a ausência de recebimento de intimação se deu por culpa da Administração Pública.

Aduz que “
o procurador do contribuinte em questão, após ter perdido a sua conta de e-mail que se encontrava cadastrado junto ao sistema da SEFAZ solicitou em 06/02/2017 para a Gerência de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico - GCAD/SUIRP via e-mail a alteração para que fosse cadastrado o novo e-mail, uma vez que havia perdido o acesso ao anterior
”.

Por isso, argumenta que “
o que era possível fazer para manter o cadastro do contribuinte atualizado fora realizado pelo mesmo, não podendo ser o mesmo responsabilizado pelo prejuízo processual que sofreu, não tendo sido intimado da decisão que julgou improcedente o pedido de revisão da autuação fiscal, pelo desazo do Órgão Fiscalizador
”.

Por fim, assevera que “
a Apelante não fora intimada da decisão do Processo Administrativo Tributário, seja pela própria ausência da notificação ou pelo seu endereçamento eletrônico irregular, restando clarividente que a decisão que inadmitiu o Recurso Voluntário da contribuinte é nula por violar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88)
”.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para afastar a alegação de intempestividade e determinar seja admitido/analisado o mérito do Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo Tributário n. 5349657/2017.

Tempestividade certificada no Id. 85589993.

Contrarrazões pela manutenção da sentença sob a tese-central de ser obrigação do contribuinte manter atualizado o cadastro perante o Fisco (id. 85589995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do apelo, vez que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Por outro lado, não obstante o magistrado tenha consignado o reexame necessário em cumprimento ao § 1o, artigo 14, da Lei n. 12.016/2009, o dispositivo em referência somente é aplicável quando houver a concessão da segurança: “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”, o que não se afigura no caso em exame, razão por que não será submetido (não há condenação desfavorável ao ente público).

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Aulore Importação e Exportação LTDA contra ato tido como ilegal praticado, em tese, por Fiscal de Tributos Estaduais da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo e Tributário da Secretária de Estado de Fazenda, cuja sentença denegou a segurança e julgou improcedente o pedido formulado pelo impetrante.

A recorrente aduz que, no processo administrativo, seu procurador estava habilitado para recebimento das intimações. Posteriormente, em 06/02/2017, entrou em contato com a Secretaria da Fazenda para requerer a alteração do e-mail cadastrado, em virtude de ter sido bloqueada pela própria Microsoft a sua conta e obrigada a abrir outro e-mail (documento acostado nos autos de Id. 85589960).

Contudo, somente no dia 29/09/2017, quando o procurador da impetrante consultou pessoalmente o processo no sistema do E-Process, tomou conhecimento que a Secretaria da Fazenda do Mato Grosso não havia realizado a alteração do e-mail no cadastro do referido processo administrativo tributário, bem ainda ficou ciente da decisão administrativa que rejeitava a impugnação ao lançamento tributário.

Com isso, defende o não conhecimento da intimação do prazo para interposição de recurso, pois a Administração Pública deixou de verificar o pedido realizado por seu procurador anteriormente, motivo por que, segundo o que alega, que não há falar em inadmissão de recurso por intempestividade.

Eis os termos da sentença recorrida nos trechos em destaque:

“Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do indeferimento da liminar, mantendo-se o entendimento dessa Magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a parte autora apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, ao passo que o demandado aportou informações confirmando o entendimento inicialmente já explicitado em sede de liminar, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar de 11366838:

‘O que se extrai dos autos, neste momento, é que o impetrante não manteve atualizado o cadastro, bem como não acessou o sistema diariamente, o que ensejou a perda do prazo recursal.

Por sua vez, constato que o impetrante não demonstrou, de forma clara e inequívoca, que atualizou o cadastro de acordo com as normas da SEFAZ/MT.

Posto isso, indefiro a liminar.’

POSTO ISSO, DESACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que DENEGO A SEGURANÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, CONFIRMANDO a liminar de id no 8157403.”

Insurge-se da decisão sob a tese de que “
o que era possível fazer para manter o cadastro do contribuinte atualizado fora realizado pelo mesmo, não podendo ser o mesmo responsabilizado pelo prejuízo processual que sofreu, não tendo sido intimado da decisão que julgou improcedente o pedido de revisão da autuação fiscal, pelo desazo do Órgão Fiscalizador
”.

Nessa arquitetura, é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

De igual forma, o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, prevê que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Não é o quadro dos autos.

Considerando que o
mandamus
ataca decisão que inadmitiu o recurso administrativo por ser extemporâneo, a Impetrante possui o dever de evidenciar seu direito líquido e certo.

Embora argumente que houve o envio de notificação para mudança do e-mail, não resta demonstrada a utilização do meio adequado. Tal ponto foi bem abordado pelo juízo a quo quando da análise do pedido liminar e reafirmado em sentença, nos termos do art. 17, XVIII, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e artigo 24, XVIII, do Decreto n. 2.212/2014, respectivamente:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Art. 24. Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil,
bem como acessá-los,
diariamente
, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias
.

Aliás, em sede de exame do agravo de instrumento n. 1001322-31.2018.8.11.0000, manejado pela ora apelante, o colegiado desta Corte de Justiça sinalizou a ausência da probabilidade do direito, e, à unanimidade, desproveu o recurso, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ARTIGO 7o, II, DA LEI No 9.016/2009 – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.

Quando não comprovado por meio de prova inequívoca, pré-constituída, os requisitos legais necessários ao deferimento de liminar em mandado de segurança, a medida de urgência deve ser indeferida. ((N.U 1001322-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Transcrevo excertos do voto elucidativos ao julgamento:

“No mandado de segurança no 1001322-31.2018.8.11.0000, que tramita na Primeira Instância, verifica-se que para instruir o mandamus e corroborar suas alegações, a impetrante juntou pedido de atualização de seu cadastro como procurador e realizar acompanhamento dos processos administrativos, por meio de e-mail enviado em 6 de fevereiro de 2017 para gcad@sefaz.mt.gov.br, solicitando a alteração do e-mail cadastrado e envio das informações processuais relativas ao E-Process no 5349637/2017 no novo e-mail remetente (Id. 11302775, Processo Judicial Eletrônico no 1000279-33.2018, Primeira Instância). Nada mais sobre o tema.

(...)

A decisão administrativa que rejeitou a impugnação ao crédito tributário foi proferida em 17 de agosto de 2017, e relata o agravante que teve conhecimento somente na data de 29 de setembro de 2017 quando consultou o sistema da SEFAZ/MT em consulta ao processo em epígrafe. Ao contrário do que determina a Legislação Estadual, o contribuinte, ainda que

tenha encaminhado e-mail, sem juntar qualquer comprovante de recebimento ou procurar confirmação de recebimento junto à Administração, não foi diligente no acompanhamento de seu pedido ou do processo.

Deste modo, além de verificar a ausência de observância das diretrizes legais sobre o tema, o que afasta o fumus boni iuris, a demora no acompanhamento determinado por lei, que contribuiu para a perda do prazo recursal, configura também a ausência do perigo de dano grave e de difícil reparação.

Assim, em sede de cognição não exaustiva do mérito da questão, não restou demonstrado, de forma inequívoca, conforme determina o artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a presença dos requisitos autorizadores de liminar em mandado de segurança, quais sejam o fomus boni iuris e o periculum in mora.

(...)

Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.”

Na mesma intelecção imprimem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – NULIDADE DA CDA AFASTADA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DO ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – Verificando-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos formais para a validade, de acordo com as exigências estabelecidas no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do CTN, não há que se falar em nulidade. 2 - Frustrada a intimação via postal, é facultado ao Fisco proceder à intimação através de edital.
Sequer o endereço incorreto causa invalidação, porquanto cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto ao Fisco.
3 - Se não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. 4 - Nas operações em que se destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adota-se a alíquota interestadual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte do imposto. 5 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em Unidades da Federação distintas. Entendimento do STF e STJ.

(N.U 0009210-64.2015.8.11.0003, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Avulta-se o fato de que, entre a suposta data de pedido de alteração do e-mail (fevereiro de 2017) e a efetiva consulta aos autos (setembro de 2017), teve o lapso de 07 (sete) meses em que a parte e seu procurador, devidamente constituído, foram inertes em relação ao acompanhamento processual.

Assim, é dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais, na medida que não há outro caminho senão reconhecer a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, porquanto inviável atribuir eventual vício na intimação por culpa exclusiva da Administração Pública.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

À guisa de conclusão, se ausente a prova pré-constituída, mais, ainda, clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem.

Em face do exposto,
não conheço
da Remessa Necessária, conheço do recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Incabível honorários sucumbenciais (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022